Tribunal: TJES
Processo: 5000583-27.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-27.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL VIANA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE CARÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença proferida em ação de cobrança de benefício previdenciário, que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder benefício de auxílio-acidente no período de 08-09-2020 a 08-11-2020. O autor postulava a concessão de auxílio-doença acidentário no mesmo período, sob a alegação de ter sofrido acidente de trabalho e estar temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade como eletricista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, no período de 08-09-2020 a 08-11-2020, diante da comprovação de acidente de trabalho e da consequente incapacidade temporária, mesmo com o indeferimento administrativo fundado na ausência de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, encontra-se temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, sendo dispensado o cumprimento do período de carência.

4. O artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991, estabelece expressamente que independe de carência a concessão do auxílio-doença nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa.

5. A documentação constante nos autos, especialmente a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e os laudos médicos, inclusive da perícia do INSS, comprova que o autor sofreu acidente de trabalho em 01/08/2020, resultando em fraturas que justificaram o afastamento de suas atividades por 60 dias a partir de 03/08/2020.

6. Diante da comprovação do acidente e da incapacidade temporária para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício requerido, com efeitos financeiros no período de 08/09/2020 a 08/11/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, comprovadamente, sofre acidente de trabalho e apresenta incapacidade temporária, independentemente do cumprimento da carência.

2. A comprovação do acidente e da incapacidade por meio de CAT e laudos médicos autoriza a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário pelo período correspondente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000583-27.2021.8.08.0013.

APELANTE: GABRIEL VIANA DE SOUZA.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Gabriel Viana
d
e Souza interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 13616981, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara do Juízo de Castelo na “ação de cobrança de benefício auxílio-doença acidentário”
ajuizada
por ele contra o Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS, que julgou “procedente em parte o pedido para conceder ao autor o benefício de auxílio acidente desde a data de 08/09/2020 a 08/11/2020, com correção monetária na forma do INPC e juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo as parcelas vencidas serem objeto de cobrança quando da liquidação do julgado”.

Nas razões do recurso (id 13617134) alegou
o
apelante, em síntese, que
“fundamentou toda a sua ação buscando a concessão e pagamento do benefício de auxílio doença acidentário do período de 08/09/2020 a 08/11/2020, por ter sofrido acidente de trabalho, devidamente documentado pela emissão de CAT. Cabe aqui destacar que o INSS reconheceu a incapacidade do Autor no período citado, sendo o benefício indeferido pela suposta falta de carência, sendo este ponto que se discute no bojo desta ação. A r. Sentença de piso é extra petita, uma vez que é toda fundamentada no benefício de auxílio doença previdenciário (espécie 31) e no auxílio-acidente (espécie 94), e, concede ao Autor o benefício de auxílio-acidente (espécie 94) porém, todo o pleito autoral diz respeito ao auxílio doença acidentário.

Requereu provimento do recurso concedendo a ele “o benefício de auxílio-doença acidentário no período de 08/09/2020 a 08/11/2020, condenando o INSS ao pagamento das parcelas em atraso na forma da legislação vigente, bem como a condenação em honorários advocatícios de sucumbência”.

O recurso merece ser provido.

Os documentos acostados aos autos comprovam que o recorrente, na condição de eletricista, sofreu um acidente de trabalho em 01-08-2020, o qual resultou em fraturas na perna e tornozelo, conforme a CAT emitida pela empresa (id 13616954, p. 8). Os laudos médicos e a própria perícia médica do INSS (id 13616954, p. 16) indicaram um período de repouso de 60 dias, com início em 03-08-2020, evidenciando a incapacidade temporária para o trabalho.

Ocorre que o apelado negou o pedido administrativo sob o fundamento de “falta de período de carência” (id 13616954, p. 13-4).

Contudo, razão assiste ao apelante ao afirmar que a concessão de benefícios decorrente de acidente de trabalho independem de carência, pois é o que dispõe o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991, in verbis:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

...

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Desse modo, impõe-se a reforma da
respeitável
sentença para conceder ao
a
pelante o benefício de auxílio-doença acidentário pelo período de 08-09-2020 a 08-11-2020.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso

para conceder ao
apelante
o benefício de auxílio-doença acidentário pelo período de 08-09-2020 a 08-11-2020. Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Condeno o
apelado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.